Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801004-33.2023.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS, MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, considerando desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS
e
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, II do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15553050)
, no dia 14/01/2023, por volta de 09h25min, na Avenida Almirante Barroso, bairro Souza, Belém/PA, mais precisamente dentro de um transporte coletivo de passageiros da Linha Icuí/Presidente Vargas, os denunciados acima qualificados, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (pistola de pressão) subtraíram para si coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas ANA PAULA SOUSA BARROS, JEFFERSON MALCHER SILVA AVIZ e ARTHUR WAGNER QUINTANILHA FARIAS.

A vítima ANA PAULA SOUSA BARROS, perante a autoridade policial, narrou que estava dentro do ônibus da Linha Icuí/Presidente Vargas trafegando pela Avenida Almirante Barroso quando os denunciados começaram a roubar os aparelhos celulares das pessoas que estavam na parte traseira do veículo. Narrou que um dos agentes se aproximou e determinou que entregasse o celular e mostrou que seu comparsa estava armado, com uma pistola na cintura. Depois de subtraírem o seu Smartphone LG K61, os denunciados também roubaram os celulares de mais duas pessoas, e desceram em uma parada de ônibus próximo ao antigo prédio da Polícia Federal.

Logo em seguida, uma viatura da polícia militar passou pelo local e os passageiros informaram o ocorrido. Os policiais, então, empreenderam diligências e conseguiram prender os denunciados, que, na delegacia, foram reconhecidos como os autores do delito.

A vítima JEFFERSON MALCHER SILVA AVIZ, que também estava no ônibus, narrou que os denunciados o abordaram e enquanto um dos agentes pedia o celular, o outro mostrava uma arma de fogo preta que estava em sua cintura e, assim, eles roubaram o seu Iphone 11. Narrou ainda que os denunciados haviam feito mais duas vítimas. E quando desceram do ônibus, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e, em seguida, os denunciados foram presos.

Em escuta especializada, a vítima ARTHUR WAGNER QUINTANILHA FARIAS (15 anos) narrou que um dos denunciados puxou seu Smartphone Samsung M2 de suas mãos. Ao tentar resistir ao roubo e segurar o celular para que o agente não o levasse, o seu comparsa exibiu o que parecia ser uma arma de fogo, o que lhe fez soltar o celular. Depois que os denunciados desceram, a polícia militar foi acionada por pessoas que estavam dentro do ônibus. Narrou que, apesar de os agentes terem se dividido, os policiais conseguiram prendê-los.

A testemunha DOUGLAS MARTINS OLIVEIRA, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pela Avenida Almirante Barroso quando sua guarnição foi acionada por um motorista do BRT, que havia avistado um transporte coletivo da Linha Icuí–Presidente Vargas sendo assaltado por dois indivíduos. Diante disso, a guarnição policial se deslocou para o local e os policiais conseguiram capturar os assaltantes, recuperando três celulares roubados e apreendendo uma arma de pressão.

Os policiais militares NELSON PANTOJA SIQUEIRA FILHO e CARLOS ALBERTO PEREIRA BEZERRA ratificaram o depoimento acima descrito.

Perante a autoridade policial, os denunciados, PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS e MARCELO SILVA DE OLIVEIRA, confessaram a autoria do delito.

Em
razões recursais (ID 15553147),
a defesa dos apelantes pugnam pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, reanalisando as circunstâncias do crime.

Em
contrarrazões (ID 15553150)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, aduzindo que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias dos crimes de roubo majorado.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) IV – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal:

- Quanto ao acusado PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS SANTOS:

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC 94335122), inclusive com sentença condenatória nos autos de n° 00097693320128140006 e 0010280-10.2016.8.14.0097, estando ambos transitados em julgado, no entanto o primeiro será considerado na segunda fase da dosimetria por figurar como reincidência e o segundo será valorado nesta fase, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de processos distintos e fases distintas. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipificação em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, eis que cometeu o crime em transporte coletivo, local de circulação de pessoas, de pessoas humildes; e, por fim, as consequências do crime próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, tendo em vista que possui sentença condenatória conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria.

Assim, em razão de haver uma circunstância atenuante e uma agravante, conforme exposto, compenso-as, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.,

- Quanto ao acusado MARCELO SILVA DE OLIVEIRA:

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC 94337402), inclusive com sentença condenatória nos autos de n° 00273015720168140401, transitado em julgado. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipificação em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, eis que cometeu o crime em transporte coletivo, local de circulação de pessoas, de pessoas humildes; e, por fim, as consequências do crime próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorre ao Réu a circunstância atenuante e nem agravantes, vez que esta última já foi dosada na primeira fase da dosimetria.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato
(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime para o delito cometido, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas,
eis que considerou para o delito de roubo, outras majorantes do delito, como o concurso formal (art. 70, do CPB), para aumentar a pena-base, o que é perfeitamente admitido conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO); ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS D E AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

1. "O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado 'durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo', o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena" (AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

2. Na hipótese, o aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (2 anos e 3 meses) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se que três circunstâncias judiciais foram valoradas de forma concreta, além do fato de a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo variar de 4 a 10 anos de reclusão.

3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo.

4. Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 796.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Houve duas vítimas na prática do roubo que declararam em juízo a ocorrência do delito, além das demais vítimas que estavam no coletivo no momento do assalto, demonstrando escorreita a negativação da circunstância, com o aumento de 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto.

Desta feita,
verifico que as mensurações iniciais realizadas pelo Juiz monocrático merecem ser mantidas, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, referente
aos
quantuns
obtidos por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023